Tribunal: TJES
Processo: 5005355-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005355-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALANI NEVES CAVAGLIERI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR DESCUMPRIMENTO FORMAL DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO
PIS/PASEP. FORMATO DIVERSO DO PREVISTO NO EDITAL. RECURSO PROVIDO.
REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Edital nº 39/2023), destinado à contratação temporária de professores. A candidata concorreu à disciplina de Inglês e foi desclassificada por não apresentar, na forma expressamente exigida no edital, a comprovação do PIS/PASEP. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, ao entender que o documento apresentado — “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP” — supria a exigência editalícia. O Estado do Espírito Santo apelou, sustentando violação ao princípio da vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, que já contém informação relativa ao número do NIT, supre a exigência de comprovação do PIS/PASEP nos moldes exigidos no edital; e (ii) estabelecer se a eliminação da candidata por descumprimento formal do edital afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do certame possui força normativa que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo legítima a flexibilização de suas disposições em benefício individual, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

4.
A forma de apresentação da comprovação do PIS/PASEP foi prevista de maneira clara e objetiva no edital (item 9.7, III), restringindo-se à impressão da página do CNIS ou ao extrato emitido por instituição bancária, não se admitindo documento diverso, ainda que contenha o mesmo número de identificação.

5.
A documentação apresentada pela candidata, obtida no sistema eSocial, não atende à forma exigida, e sua aceitação implicaria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à igualdade de condições entre os concorrentes.

6.
A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que o descumprimento de exigência editalícia, mesmo quando o conteúdo do documento já apresentado contiver a informação buscada, legitima a exclusão do candidato, especialmente quando as regras são claras e previamente conhecidas.

7.
A reclassificação da candidata, com base em documento não admitido pelo edital, configuraria privilégio indevido, em prejuízo aos demais participantes que observaram rigorosamente os termos do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras com base em alegações de equivalência documental.

2. A exigência de apresentação de documento em formato específico, quando expressamente prevista no edital, não configura formalismo excessivo nem afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A aceitação de documento diverso do previsto no edital viola o princípio da isonomia e compromete a segurança jurídica dos certames públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.784/1999; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJES, AI 5002088-53.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2025; TJES, AC 5003107-72.2023.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentenca, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessario, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 13021990 pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, no mandado de segurança impetrado por
ALANI NEVES CAVAGLIERI
, concedeu a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13021995, em resumo, o ente público apelante alega que: (i) a sentença ignorou que a candidata foi eliminada do certame por não apresentar documento exigido de forma expressa no item 9.7, III, do edital, qual seja, a comprovação do PIS/PASEP conforme instruções específicas; (ii) o
decisum
contrariou os princípios da isonomia e da impessoalidade, ao conferir à apelada tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos; (iii) a documentação apresentada pela impetrante não atende aos critérios formais exigidos pelo edital, e sua aceitação representa violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (iv) a Administração Pública atuou em estrita conformidade com as normas editalícias e a legislação federal, especialmente quanto à exigência de apresentação documental atrelada ao sistema eSocial; (v) a jurisprudência do TJES tem reconhecido como legítima a eliminação de candidatos que descumprem exigências editalícias, sobretudo quanto à entrega de documentação dentro do prazo e nos moldes fixados.

Na origem, a impetrante narra que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 39/2023, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, com vistas à contratação temporária de professores para a rede pública estadual, concorrendo à disciplina de Inglês nos municípios de Aracruz e Ibiraçu e obtendo classificação destacada tanto pela ampla concorrência quanto pela reserva de vagas destinadas à política de cotas raciais.

Contudo, foi posteriormente eliminada do certame sob o fundamento de não ter apresentado, no momento da convocação, a “Comprovação do PIS/PASEP” nos moldes estritamente exigidos pelo edital.

De acordo com a exordial, a eliminação foi arbitrária e desproporcional, pois a candidata teria encaminhado, dentro do prazo de convocação, a “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP” obtida por meio do site do eSocial, conforme previsto no item 9.7, IV do edital, documento este que já continha o número de identificação (NIT) exigido no inciso III. Dessa forma, embora não tenha apresentado o documento exigido, a documentação encaminhada supria esta exigência, ao conter a mesma informação de identificação.

A sentença reconheceu que a documentação apresentada pela impetrante, qual seja a “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP”, já continha o número de identificação do trabalhador (NIT), o que tornava desnecessária a apresentação de outro documento com a mesma informação. O juízo
a quo
entendeu que a eliminação da candidata configurou excesso de formalismo por parte da Administração, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos na Lei nº 9.784/1999.

Como cediço, o edital é o instrumento convocatório que vincula a Administração Pública e os candidatos, sendo expressão do princípio da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. Trata-se de norma interna do certame e, como tal, deve ser respeitada em sua inteireza, salvo flagrante inconstitucionalidade ou nulidade, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Com efeito, o item 9.7, III, do Edital nº 39/2023 estabelece expressamente a forma pela qual a comprovação do PIS/PASEP deve ser feita, fixando como meios válidos unicamente a impressão da página do CNIS ou o extrato emitido pela instituição bancária. A impetrante, no entanto, apresentou documento diverso, que, embora contenha o número do NIT, não obedece à forma exigida, e tampouco justifica-se sua aceitação sob o argumento de conteúdo equivalente.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento segundo o qual “
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
”
1
, sendo que “
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
”
2
.

Analisando casos similares ao dos autos, relativos ao mesmo certame, este egrégio Tribunal de Justiça reputou legítima a eliminação de candidato por descumprimento da forma documental exigida, mesmo quando há conteúdo aparentemente equivalente, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 2ª vara da Fazenda Pública estadual e municipal de vitória, que, nos autos do mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar sua reclassificação no processo seletivo simplificado nº 42/2024 da secretaria de estado da educação. O impetrante teve a documentação indeferida por não apresentar a qualificação cadastral do PIS/PASEP nos moldes exigidos pelo edital. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP nos termos do edital caracteriza formalismo excessivo e desproporcional; e (II) determinar se a reclassificação do candidato, sem o atendimento integral das exigências editalícias, viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. III. Razões de decidir 3.
O edital rege o certame e vincula tanto a administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP de forma específica. 5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O edital do certame vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico. 2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva. 3. A reclassificação de candidato que não cumpre integralmente as exigências do edital viola o princípio da isonomia e não pode ser determinada judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio kukina, primeira turma, j. 31.05.2021, dje 04.06.2021; TJ-RJ, MS 00187030820228190000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15.08.2022. (TJES; AI 5002088-53.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. NÃO COMPROVADO O DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à Lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.
2. No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame fez constar, em seus itens 10.1 e 10.2, os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara, entendo que a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Jurisprudência do c. STJ. 4. Ademais, é de curial sabença que a Lei nº 13.726/2018 visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No entanto, não vejo como aplicá-la ao caso em voga, pois, em que pese seu art. 3º, §1º, constar expressamente que é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido, a apelante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 5003107-72.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 21/03/2024)

Insta destacar que o edital (item 9.10) previa o prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização documental apenas em caso de pendências detectadas após a contratação, o que não era a situação da impetrante, ainda não contratada. O argumento de que houve erro da Administração ou confusão decorrente da nomenclatura do documento não afasta o ônus do candidato de observar com exatidão as instruções editalícias, sob pena de instaurar-se grave insegurança jurídica nos certames públicos.

Por fim, reconhecer como válido o documento diverso apresentado pela impetrante e reclassificá-la na ordem de chamada equivaleria a conferir-lhe privilégio que não foi estendido aos demais concorrentes, malferindo os princípios da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e
DENEGAR
a segurança pleiteada na origem pelo recorrido. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade deferida em primeiro grau.

Sem condenação em honorários advocatícios, de acordo com a regra do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
STJ, AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.

2
Ibidem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.